Tribunal: TCU
Processo: 001.167/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão cuja contratação da interessada se deu após a validade do processo seletivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em benefício da Sra. Danubia Karoliny Alves Lima Albani. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor da Sra. Danubia Karoliny Alves Lima Albani e negar-lhe o correspondente registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos do processo judicial 0001261-03.2017.5.10.0001, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; e 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.